Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E COM DESCONTO EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I – Na hipótese, o apelante-autor não apontou especificamente as operações questionadas ou indicou eventuais abusividades a resultar em descontos indevidos. Em consequência, não se desincumbiu do ônus de comprovar falha na prestação dos serviços bancários.
II – De acordo com a Súmula 381 do e. STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
III – Apelação conhecida e desprovida.